Tribunal: TJES
Processo: 5015567-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015567-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANILO ALVES DUARTE e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Vale registrar que “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5015567-80.2021.8.08.0024

Embargante: Danilo Alves Duarte

Embargado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Danilo Alves Duarte contra o acórdão (id. 5192035) que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

Em suas razões (id. 4843231), a embargante alega contradição e erro material no acórdão, argumentando em síntese que (i) no contrato nº 848774773 o valor informado pelo banco (6,51%) não condiz com a taxa real de contratação (13,98%), configurando juros abusivos acima da média de mercado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Vale registrar que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

No caso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desprovimento do recurso interposto pelo embargante, como se depreende da ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos nos referidos instrumentos, tendo em vista que não ultrapassam o limite da razoabilidade.

3. Em relação aos danos morais, além de não restar configurada a incidência de juros com taxa acima da média de mercado, não se comprovou qualquer abalo a personalidade do apelado a justificar a indenização, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico.

4. Recurso interposto por Banco do Brasil S/A conhecido e provido.

5. Recurso adesivo interposto por Danilo Alves Duarte conhecido e desprovido, com inversão do ônus sucumbencial.

Ressalto que a análise foi feita por meio do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
levando em consideração os documentos existentes no autos (id. 4156791 - fl. 27),

sendo que para o contrato de nº 848774773 celebrado em 08/04/2015 na modalidade de empréstimo pessoal não consignado pessoa física com taxa de 6,73% a.m. 118,49% a.a., a média do mercado na mesma data e na mesma modalidade era de 6,51% a.m. e 113,11% a.a., restando comprovada a legalidade dos juros pactuados.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento, não havendo erro material ou contradição no acórdão embargado.

Ademais, sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, os argumentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida, salientando que “
não cabe, pela via declaratória, a reapreciação das provas
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035189002864, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.